Tribunal: TJES
Processo: 5003075-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D.PORTO EDITORA e outros
RECORRIDO: LUCAS RANGEL SERAFIM 09918454717 e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA DIVERSA CITADA NO CORPO DO VOTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, mas negou-lhe provimento.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de erro material no acórdão proferido, pois citou sentença estranha aos autos em sua fundamentação.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

Cito a sentença:
Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que, em 06/08/2020, o requerente adquiriu 2 (dois) televisores fabricados pela primeira ré, em estabelecimento comercial da segunda requerida, ambos do modelo LED TU 8000 UHD 4K Preto, sendo 1 (um) de 50” (cinquenta polegadas), pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), e 1 (um) de 65” (sessenta e cinco polegadas), pela importância de R$ 3.899,00 (três mil, oitocentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal colacionada ao ID 23166634. Outrossim, restou evidenciado, por meio das ordens de serviço anexadas aos ID’s 24263818 e 24263821, que, no mês de fevereiro do presente ano de 2023, a menor TV apresentou vício, qual seja, ausência de imagem, sendo realizado o reparo em cortesia pela assistência técnica autorizada da primeira demandada, referente à troca do componente open cell. Vê-se, ainda, que a maior televisão já havia apresentado problema consistente na falta de imagem em maio/2022, ocasião em que foi constatado que o LED BAR estava queimado, sendo exigido, para a sua substituição, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), uma vez que já havia extrapolado o prazo de garantia contratual. Entrementes, da atenta análise do conjunto probatório carreado a estes autos virtuais, não se vislumbra que o vício em comento tenha ocorrido de forma recorrente nos 2 (dois) televisores, tampouco que os bens apresentaram problemas no mesmo componente, inexistindo, pois, provas de que se está diante de vício oculto. Nesse aspecto, vale consignar que o requerente não logrou comprovar que a TV de 50” (cinquenta polegadas) já havia apresentado vício antes daquele constante nas ordens de serviço carreadas a este processo, tampouco que o problema era semelhante ao evidenciado no corrente ano de 2023. Além disso, não há qualquer indício de que a televisão de 65” (sessenta e cinco polegadas) tenha apresentado novo defeito após o reparo realizado em Junho/2022. Ademais, não há elementos hábeis a indicar que os problemas constatados nos televisores em maio/22 e fevereiro/2023 decorrem de vício oculto. Por conseguinte, forçoso concluir que o postulante não comprovou os fatos constitutivos do direito material invocado, consoante o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC/15. Vale ressaltar, por oportuno, que, ainda que se trate de relação jurídica de natureza consumerista, a inversão do ônus da prova estabelecida no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 não é automática, devendo a sua aplicação ser aplicada a partir da presença da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência do consumidor. (...) Fixadas essas premissas, diante da ausência de provas hábeis a demonstrar a recorrência dos defeitos nos televisores adquiridos, bem como a inexistência de comprovação de que se está diante de caso de vício oculto, não faz jus o autor à restituição dos valores pagos pelos produtos.”

Leia-se:
A requerida D.PORTO não nega a utilização do material do autor (fotografia), argumentando que foi encontrada na internet, sem restrições para download, bem como, que, na publicação realizada em seu jornal, vinculada a empresa requerida PINK MOTEL, foi atribuído o crédito da autoria, com menção a empresa do autor.

Constam, nos autos, documentos que demonstram a contratação, pela requerida PINK MOTEL, dos serviços da requerida D.PORTO (ID – 4112857 e 4112859), enquanto a publicação questionada encontra-se comprovada pelos documentos de 3148183 - Pág. 19/3148187 – Pág. 2.

Por meio da publicação, constata-se que, de fato, houve a atribuição de créditos ao autor da fotografia, que, no caso, é o autor, identificado pela razão social de seu negócio (SKY VISION IMAGENS).

Portanto, torna-se incontroverso que a autoria da fotografia seria do autor, diante da afirmação, em contestação, do crédito da fotografia, com a razão social da empresa daquele.

Neste sentido, ainda que a requerida D.PORTO tenha obtido a imagem em busca realizada na internet, a autoria do material está devidamente identificada e comprovada, motivo pelo qual, deveria buscar seu proprietário, para, mediante autorização, vinculá-la em propagandas no seu jornal periódico.

Verifico, ainda, pelos documentos de IDS – 4112855 e seguintes, que o periódico do requerido teve ampla tiragem (3.000 exemplares), o que demonstra que teve grande circulação com a imagem do autor inserida de forma indevida.

Desta forma, entendo que o autor atendeu as previsões contidas na legislação de direitos autorais, identificando-se como autor do material, nos termos do art. 12 da Lei 9.610/1998, pelo que, ainda que tenha publicado o material em suas redes sociais (IDS – 3148183, páginas 11/16), ou que sejam localizadas em sites de buscas, não poderia a imagem ser objeto de reprodução, sem sua autorização, principalmente de forma comercial, como foi o caso dos autos.

[...]

Portanto, entendo que a requerida utilizou indevidamente o material (fotografia) de autoria do autor, sem sua autorização, para utilizá-lo de forma comercial, devendo, desta forma, indenizá-lo.

Os documentos de IDS – 7018420 e 7019426 demonstram o valor médio do serviço praticado pelo autor, que gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), motivo pelo qual, deve ser acolhido o pedido de reparação por danos materiais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A requerida D. PORTO, em sua defesa, fez impugnação aos citados documentos e ao valor do serviço prestado pelo autor, tendo, posteriormente, alegado cerceamento de defesa, o que motivou a nulidade do julgado.

Contudo, mesmo com o retorno dos autos e nova oportunidade para produzir provas, deixa de comprovar que os serviços prestados pelo autor possuam valor menor que os contidos nas notas fiscais de ID – 7019420 e seguintes, valendo pontuar, ainda, que a primeira nota fiscal possui data do serviço 19/12/2019, ou seja, bem próximo das publicações questionadas.

Os argumentos da requerida, questionando o valor apresentado pelo autor, não prosperam, pois, considerando ser um periódico com tiragem significante, poderia apresentar orçamentos de empresas do segmento do autor, para, assim, comprovar que os valores apresentados por aquele não condizem com a média de mercado, o que não fez. Assim, como já pontuado, acolho o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) apresentado pelo autor.

Entendo que o pedido de reparação por danos morais também deve ser acolhido, pois a requerida, mesmo ciente da autoria da fotografia, deixou de procurar o autor para utilizá-la de forma comercial, obtendo lucro, em notório prejuízo ao autor, que foi aquele que empregou esforços técnicos e artísticos para a produção do conteúdo, que foi indevidamente utilizado.

Certamente, ao ver ser seu material utilizado, sem a devida autorização, o autor sentiu-se frustrado e enganado, gerando raiva e indignação, enquanto, a requerida, aproveitou-se para obter vantagem indevida, pois certamente conhece as práticas deste ramo e que imagens deste tipo são comercializadas.

Ademais, em nova análise aos autos, observo que a publicação da requerida teve grande alcance, com tiragem de 3.000 (três mil) exemplares (ID – 4112855), o que demonstra que a imagem utilizada de forma indevida foi amplamente reproduzida, o que, ao meu ver, agrava os fatos.

Por tais argumentos, entendo que estão configurados os danos morais. Em casos semelhantes, seguem julgados:

[...]

Por fim, ressalto que a parte autora, mesmo sendo um microempreendedor individual, está passível de sofrer abalo moral, pois as pessoas físicas e jurídicas se confundem, pois a atividade é exercida de forma pessoal.

Assim, definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu.

As requeridas são empresas locais, não estando demonstrado que possuem grande saúde financeira. Entendo que o dano moral foi moderado, pois dos fatos não houveram consequências de maior gravidade ao autor.

No caso em análise, considerando que a requerida D.PORTO foi quem publicou a matéria com utilização indevida da fotografia do autor, este é o responsável direto pela reparação. Contudo, considerando que foi contratada pela requerida PINK MOTEL, o que é afirmado em contestação, entendo que esta possui responsabilidade subsidiária, uma vez que elegeu aquela para produzir material em seu nome.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)